Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716735-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pela autora/apelante acerca da sentença se deu, via PJe, no dia 08/11/2021, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 09/11/2021. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte apelante para que se manifeste acerca de possível intempestividade da apelação apresentada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 01 de fevereiro de 2022 14:05:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora